Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-20.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 302, § 3o, da Lei no 9503/97 – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, assim como a embriaguez e imprudência do acusado – Culpa caracterizada – Impossibilidade de compensação de culpas – Manutenção da condenação – Pena-base bem exasperada diante dos antecedentes do réu – Extirpação da majorante do art. 298, III, CTB, porque

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 302, § 3o, da Lei no 9503/97 – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, assim como a embriaguez e imprudência do acusado – Culpa caracterizada – Impossibilidade de compensação de culpas – Manutenção da condenação – Pena-base bem exasperada diante dos antecedentes do réu – Extirpação da majorante do art. 298, III, CTB, porque minimamente comprovada em Juízo – Alteração do acréscimo pelo concurso formal na fração mínima diante do número de crimes – Possibilidade de alteração do regime prisional para o semiaberto e fixação da suspensão para conduzir veículo automotor em três anos – Necessidade de afastamento da indenização fixada de ofício – Recurso parcialmente provido (voto no 41992)*.